Tribunal: TCU
Processo: 027.266/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1827/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 027.266/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cibele Gueresi de Mello (XXX.363.900-XX); Gisele Gueresi de Mello (XXX.744.720-XX); Maria Cleide Matos Meira (XXX.581.587-XX); Maria Inês dos Santos (XXX.641.581-XX); Nelza Cristina Mendes da Conceição (XXX.293.491-XX); Regina Maria Matos Cunha (XXX.965.357-XX); Rosele Gueresi de Mello (XXX.784.570-XX); Teresa Cristina Amaral Oliveira (XXX.326.971-XX); Therezinha Maria Abranches Félix Cardoso (XXX.628.251-XX); Vera Cristina Amaral Oliveira Carneiro (XXX.481.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.